Tribunal: STF
Processo: RE 82566
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
1. DÉBITO FISCAL. ACRÉSCIMO PELA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. LEI ESTADUAL
10.421/71-SP, ART-1 (INCONSTITUCIONALIDADE). DECIDIU O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL QUE E INCONSTITUCIONAL O ART-1 DA LEI ESTADUAL
10421/71-SP, QUE INSTITUIU O ACRÉSCIMO PELA INSCRIÇÃO DO DÉBITO
FISCAL. 2. HONORARIOS DE ADVOGADO. SUCUMBENCIA. ACRÉSCIMO PELA
INSCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL (SUBSTITUIÇÃO). CONVERSAO DE PARTE DO
PERCENTUAL DO ACRÉSCIMO EM HONORARIOS DE ADVOGADO, DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.